Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701782-38.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante propôs ação contra o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) para obter a anulação do processo administrativo que lhe imputou multa. Narrou que a reclamação da consumidora Luciana Damasceno foi de que recebeu cobrança excessiva, apesar de ter celebrado acordo para pagamento de dívida com pagamento inicial de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) mais quatro (4) parcelas de R$ 183,40 (cento e oitenta e três reais e quarenta centavos). Afirmou que não há registros do referido acordo e que a fatura do cartão de crédito foi paga com atraso e de forma parcial, o que ocasionou a incidência de encargos para o próximo vencimento. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e rejeitou o pedido inicial. Ressaltou que o apelado cumpriu as formalidades legais e que não houve ilegalidade no processo administrativo. Determinou que o montante depositado pelo apelante como garantia fosse convertido em renda, com a consequente expedição de alvará para levantamento dos valores pelo apelado (id 65912937). O apelante defende a ilegalidade do processo administrativo sob o fundamento de que a cobrança efetuada contra a consumidora é válida e legítima. Relata que o parcelamento da dívida poderia ocorrer somente antes do vencimento da fatura, por isso que o pagamento parcial ocorrido em 27.3.2023 ocasionou a incidência de encargos sobre o valor remanescente. Requer a suspensão dos efeitos da sentença nos termos do art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil (id 65912942). É o breve relatório. Decido. A apelação terá efeito suspensivo em regra, mas a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória começa a produzir os seus efeitos imediatamente nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão e deferiu o requerimento de tutela cautelar antecedente para autorizar a emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa em favor do apelante (id 65912341). A sentença rejeitou o pedido inicial e não se manifestou expressamente acerca da revogação da tutela cautelar deferida (id 65912937). O art. 309, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que a rejeição do pedido formulado pelo autor cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente. A tutela cautelar antecedente deferida foi revogada implicitamente pela sentença, o que permite a produção dos seus efeitos imediatamente nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação no caso de fundamentação relevante nos termos do art. art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A decisão que aplicou penalidade de multa ao apelante é ato administrativo que, como manifestação do Poder Público, possui, entre os seus atributos, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. O ônus de provar a ilegitimidade ou ilegalidade do ato administrativo cabe a quem alega. A instituição financeira apelante, no curso da instrução processual, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegitimidade ou ilegalidade da sanção administrativa em questão. A consumidora Luciana Damasceno apresentou reclamação. Afirmou que não conseguiu pagar a fatura com vencimento em 17.3.2023 no valor de R$ 1.779,00 (mil setecentos e setenta e nove reais). Explicou que celebrou acordo com o apelante e parcelou o débito com pagamento inicial de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) mais quatro (4) parcelas de R$ 183,40 (cento e oitenta e três reais e quarenta centavos). A consumidora apresentou cópia das tratativas para a celebração do referido negócio jurídico (id 65912922, p.33). O processo administrativo n. 15-00009204/2023-32 foi instaurado com a notificação do apelante para a apresentação de defesa escrita (id 65912922, p. 45). O apelante reconhece que não apresentou defesa escrita sob o fundamento da complexidade da demanda e da impossibilidade de obter informações de sua equipe interna (id 65912922, p. 9). Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, as circunstâncias da causa não ensejam a suspensão dos efeitos da sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo à sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator